Tribunal: CARF
Processo: 10860.721595/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTADORA. EXCESSO DE PODERES. INOPONIBILIDADE.
Ausente a outorga de poderes à contadora para praticar atos em seu nome, não pode o sujeito passivo se eximir do pagamento do crédito tributário sob a alegação de que o profissional agiu com excesso de poderes.
A responsabilidade pelas informações contidas nos documentos apresentados à Receita é exclusivamente do contribuinte, enquanto sujeito passivo da obrigação tributária, sendo inoponível à autoridade fazendária o fato de ter delegado a outrem o preenchimento de suas declarações.
DEDUÇÃO. VALORES RECOLHIDOS. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. SÚMULA CARF No 76.
O verbete sumular de no 76 deste eg. Conselho, que determina que [n]a determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964, não se justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%.
A reiteração da prática infratora e as estratégias de defesa, por si só, não se mostram suficientes para comprovar a fraude e a simulação dolosas praticadas, ou mesmo o intento à sonegação, suficientes à qualificadora da multa.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721595/2013-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.269 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
J. P. SERVICOS ELETRONICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTADORA.
EXCESSO DE PODERES. INOPONIBILIDADE.
Ausente a outorga de poderes à contadora para praticar atos em seu nome, não
pode o sujeito passivo se eximir do pagamento do crédito tributário sob a
alegação de que o profissional agiu com excesso de poderes.
A responsabilidade pelas informações contidas nos documentos apresentados à
Receita é exclusivamente do contribuinte, enquanto sujeito passivo da
obrigação tributária, sendo inoponível à autoridade fazendária o fato de ter
delegado a outrem o preenchimento de suas declarações.
DEDUÇÃO.
VALORES
RECOLHIDOS.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO. SÚMULA CARF No 76.
O verbete sumular de no 76 deste eg. Conselho, que determina que “[n]a
determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos
em lei sobre o montante pago de forma unificada.”
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de
1964, não se justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%.
A reiteração da prática infratora e as estratégias de defesa, por si só, não se
mostram suficientes para comprovar a fraude e a simulação dolosas praticadas,
ou mesmo o intento à sonegação, suficientes à qualificadora da multa.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. SÚMULA CARF No
2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a
competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721595/2013-97
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721595/2013-97

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar a dedução dos recolhimentos da mesma natureza efetuados
sob a sistemática do SIMPLES, observados os percentuais previstos em lei sobre o montante
pago de forma unificada, bem como para afastar a multa qualificada, vencidos os Conselheiros
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Eduardo Augusto Marcondes
de Freitas que davam provimento em menor extensão. Foi designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por J. P. SERVICOS
ELETRONICOS LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Fortaleza – DRJ/FOR, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de i) R$ 185.101,42 (cento e oitenta e cinco mil, cento e um reais e quarenta e dois
centavos), referente às contribuições previdenciárias da parte patronal; e, ii) R$ 39.809,55 (trinta
e nove mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), referente às contribuições
devidas a terceiros, ambas apuradas sobre a remuneração paga aos segurados empregados (CLT)
e sobre a remuneração paga aos segurados contribuintes individuais, declaradas em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP indevidamente como
empresa Optante do Simples Nacional, referente às competências de 01/2009 a 13/2010.
Em suas peças impugnatórias (f. 260/277 e 316/329) sustenta, em apertada
síntese, i) a necessidade de compensação dos valores recolhidos sob a sistemática do SIMPLES
NACIONAL; ii) a responsabilidade da contadora, com a pretensão de que “ainda que não seja
possível afastar a responsabilidade da empresa autuada pelo recolhimento do crédito tributário,
seria louvável afastar o pagamento de multa em dobro aplicada ao caso em comento”; e, iii) a
necessidade cancelamento da multa, porquanto de cariz confiscatório.
Ao se debruçar sobre a extensa peça impugnatória, prolatada a decisão assim
ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. RESPONSABILIDADE.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721595/2013-97

A responsabilidade pelas informações declaradas em Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP é do contribuinte.
SIMPLES.
GUIAS
DE
RECOLHIMENTO.DARF/DAS.
APROVEITAMENTO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o SIMPLES.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
inciso I combinado com o parágrafo 1°, da Lei n° 9.430/96, restando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas
hipóteses tipificadas no art. 72, da Lei n° 4.502/64.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo à autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
(f. 356)

Cientificada, apresentou recurso voluntário (f. 415/435), reiterando as três teses
lançadas em sede de impugnação, acrescendo uma alegação de “nulidade de lançamento.”
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conforme relatado, apenas em grau recursal acrescenta alegação de suposta
“nulidade do lançamento”, valendo-se, para tanto, das seguintes razões, as quais peço vênia para
replicar em sua integralidade:
É sabido que o lançamento, consoante a precisa dicção do § 3o, do artigo 142
do Código Tributário Nacional, é ato administrativo vinculado. De modo que a
autoridade administrativa deve agir conforme os contornos da lei, não lhe
sendo dado guiar a sua conduta pelos critérios da oportunidade e conveniência
públicas. Disso resulta também a observância ao princípio da legalidade,
insculpido nos arts. 37, caput, e 150, I, da Constituição Federal.
Ao deixar de compensar os pagamentos efetuados pelo contribuinte, violou o
Agente Fiscal o previsto no art. anterior, implicando assim na nulidade do
lançamento.
Por conseguinte, deve o lançamento ser anulado, por não ter se valido dos
critérios legais apropriados para a apuração dos tributos, não se podendo
olvidar que tal incumbência não pode ser exercida pelas autoridades
administrativas julgadoras.
Isto porque, na estrutura da administração pública, existem órgãos incumbidos
da atividade administrativa típica (lançamento, por exemplo), assim como
aqueles acometidos da função de verificar a licitude da conduta perpetrada
pelos primeiros (órgãos de julgamento).
Embora os órgãos de julgamento devam verificar o proceder adotado pelos
órgãos de lançamento, haja vista que a razão da sua criação reside na
manutenção da ordem jurídica, ou seja, na ordenação do restabelecimento de
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721595/2013-97

um direito transgredido por conduta reprovável daqueles, não podem praticar a
atividade típica de lançamento. O pronunciamento dos órgãos de julgamento
deve se limitar a proclamar ou a anulação do lançamento ou a sua confirmação
por conta do reconhecimento da improcedência do raciocínio silogístico
arquitetado no propósito de desmerecê-lo.
Ante o exposto, com base nos tópicos acima descritos, denota- se facilmente
pela improcedência do Auto de Infração, visto que em primeiro deixa de
verificar e atribuir responsabilidade exclusiva à contadora, perpetuando
seu equivoco ao não computar e abater os valores efetivamente pagos pelo
contribuinte, não podendo nos levar a outro caminho senão o da
improcedência. (f. 427/428; sublinhas deste voto)
Embora tenha rotulado a tese de “nulidade do lançamento”, nota-se não
ostentar natureza de preliminar, confundindo-se com o mérito da demanda, especialmente no
tocante à indigitada responsabilidade da contadora, arguida desde a impugnação. Feito o registro,
conheço do tempestivo recurso, preenchido os demais pressupostos de admissibilidade.
I – DA RESPONSABILIDADE DA CONTADORA
Em sua peça recursal defende que,
ao contrário do que sustenta na decisão ora impugnada, descabe que se falar em
responsabilidade da empresa, visto que a profissional técnica contratada
comprovadamente infringiu a legislação tributária, ao continuar entregando a
DASN como se optante a empresa fosse.
Sendo assim, perfeitamente aplicável ao caso em comento a previsão contida
no artigo 135, do CTN, ao dispor sobre a responsabilidade pessoal dos
mandatários que agirem com excesso de poderes ou infração de lei. (f. 418)
O art. 135, II do CTN, contudo, não se aplica ao caso, porquanto nem mesmo
comprovado de ter sido conferido à contabilista poderes para praticar atos em seu nome. Caso
houvesse prova de tal fato – o que não há, repise-se – haveria ainda de ser demonstrada a
extrapolação dos poderes que supostamente teriam lhe sido conferidos.
Saliento ainda que, o fato de o recorrente ter outorgado a terceiro a tarefa de
elaborar e transmitir à Receita as declarações, não elide sua responsabilidade pelas informações
nelas contidas, uma vez que é ele o sujeito passivo da obrigação tributária, não sua contadora. A
hipótese de o erro ter sido cometido por contador, que teria recolhido o tributo sob a sistemática
do SIMPLES ao seu próprio alvedrio, é fato inoponível às autoridades fiscais. Cabe, portanto, ao
recorrente socorrer às vias próprias para responsabilização da profissional. Rejeito, por esses
motivos, a alegação.

II – DO APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS PELO SIMPLES
Narra o recorrente que
a Delegacia Tributária de Julgamento proferiu voto negando referido pedido da
recorrente, arguindo legislação favorável a sua tese, mantendo o auto de
infração em sua integridade, fundamentando sua decisão na Instrução
Normativa no 900/08 da Receita Federal do Brasil, que disciplina a restituição e
a compensação de quantias recolhidas à titulo de tributo administrado pela
própria RFB.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721595/2013-97

A razão por traz desta vedação seria o fato de o sistema de tributação
simplificada no SIMPLES unificar a arrecadação de tributos federais,
estaduais e municipais, de modo que não seria possível compensar créditos
destes com débitos federais.
(...)
Ocorre que a compensação entre débitos previdenciários e débitos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, como é com o
SIMPLES, encontra amparo em princípios constitucionais, os quais
limitam o poder do Estado, garantindo ao contribuinte exercer o direito da
reaver o que foi indevidamente pago ao Estado através da compensação
(instrumento hábil e eficaz para a configuração da extinção do crédito
tributário).
Se isso ainda não bastasse à vedação contida na decisão recorrida, fere
princípios constitucionais como o da razoabilidade, proporcionalidade e
isonomia, uma vez que o aplicador da norma não autoriza a compensação dos
créditos do SIMPLES com débitos previdenciários, mas o contrário é
legalmente autorizado, o que caracteriza uma total desproporcionalidade entre
os meios utilizados e o fim almejado. (f. 421/422, passim; sublinhas deste voto)
Da leitura do relatório fiscal é possível constatar que
a empresa não omitiu fatos geradores das contribuições devidas nas GFIP,
porém se declarou, em todo o período auditado (01/2009 a 12/2010), como
optante pelo SIMPLES (vide extrato das GFIP – DOC. I), sendo que o sujeito
passivo foi excluído do SIMPLES NACIONAL, por “EXCLUSÃO DE
OFÍCIO”, motivado pela “Ausência de regularização da inscrição
Estadual ou Municipal”, a partir de 01/01/2008, conforme Ato
Administrativo praticado pela Secretaria da Fazenda - Estado de São Paulo,
evento este comunicado / registrado em 21/01/2008 (vide tela anexo – DOC.
II). – cf. f. 24; destaques no original.
A pretensão do recorrente é encampada pelo verbete sumular de no 76 deste eg.
Conselho, que determina que “[n]a determinação dos valores a serem lançados de ofício para
cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre
o montante pago de forma unificada.”
Calha advertir, como o fez a eg. Câmara Superior de Recursos Fiscais deste eg.
Conselho, ao apreciar controvérsia análoga, que
o procedimento de "encontro de contas" entre os valores recolhidos e os
créditos lançados envolve, (...) necessariamente, etapas próprias de
responsabilidade de setores da autoridade administrativa preparadora,
impossibilitadas a este CARF, agora não só sob o ponto de vista de
competência legal, mas também operacionalmente (tais como a realização de
validação dos DARFs em questão e verificação da sua disponibilidade/não
aproveitamento anterior, de forma a concluir pela liquidez e certeza dos
direitos creditórios a serem utilizados para fim de compensação).
Todavia, entendo também que a necessária realização de tais etapas não
representa óbice a que decida no âmbito deste Colegiado, tal como fez o
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721595/2013-97

recorrido, pela necessidade de aproveitamento dos recolhimentos
efetuados pela autuada a título de "Simples".
A propósito, assim reza a Súmula no 76 deste Conselho (...).
Na forma acima discutida, porém, note-se, limitada tal compensação ao
posterior encontro de contas feito pela autoridade preparadora, de forma a
garantir a liquidez e certeza dos recolhimentos a serem utilizados para fins de
extinção do crédito objeto de lançamento. (CARF. Acórdão no 9202006.667,
sessão de 17 de abril de 2018 [unanimidade]; sublinhas deste voto).

Fundada nessas razões, acolho o pedido para determinar a dedução dos
recolhimentos da mesma natureza efetuados sob a sistemática do SIMPLES, observados os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

III – DA MULTA QUALIFICADA
Ao sentir do recorrente, os atos praticados “não se caracterizam como dolosos,
pois não foram direcionados à prática do ilícito para a obtenção de resultado contrário à lei.” (f.
428) Concluiu que “inexiste demonstração da prática de qualquer ato pela recorrente baseada
num dos institutos acima mencionados, cuja inequívoca prova é necessária à configuração de sua
ocorrência.” (f. 428/429)
Deveras, consabido inexistir sonegação, fraude ou conluio sem que a conduta
dos agentes seja dolosa. E, por não ser o dolo presumido, cabe à autoridade fazendária
comprová-lo. Seria diabólico o ônus de comprovar a intenção do agente, eis que intrasubjetiva e
inacessível à fiscalização. Daí o porquê necessário a descrição de fatos que circundam a conduta
perpetrada como fraudulenta, de modo a comprová-la.
Portanto, somente “justificável a exigência da multa qualificada quando o
sujeito passivo tenha procedido com evidente intuito de fraude, minuciosamente justificado e
comprovado nos autos.” (CARF. Acórdão no 9202-008.631, Rel.a Ana Paula Fernandes, sessão
de 17/02/2020)
Firmadas essas premissas, peço vênia para transcrever, no que importa, o
relatório fiscal:
Cabe esclarecer que a empresa não omitiu fatos geradores das contribuições
devidas nas GFIP, porém se declarou, em todo o período auditado (01/2009 a
12/2010), como optante pelo SIMPLES (vide extrato das GFIP – DOC. I),
sendo que o sujeito passivo foi excluído do SIMPLES NACIONAL, por
“EXCLUSÃO DE OFÍCIO”, motivado pela “Ausência de regularização
da inscrição Estadual ou Municipal”, a partir de 01/01/2008, conforme Ato
Administrativo praticado pela Secretaria da Fazenda - Estado de São
Paulo, evento este comunicado / registrado em 21/01/2008 (vide tela anexo –
DOC. II).
Como efeito da exclusão tornou-se devida, além da contribuição dos segurados,
a contribuição relativa à parte da empresa, inclusive, para o SAT/Gilrat, e de
Terceiros, incidentes sobre a remuneração dos segurados declarados em GFIP.
Porém como a SERVAL, indevidamente, se autointitulava “optante do
SIMPLES” nas GFIP, deixava de reconhecer a obrigação de declarar e
recolher as contribuições previstas nos incisos I, II e III do artigo 22 da Lei
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721595/2013-97

n°8.212/91, bem como das contribuições devidas a outras entidades e
fundos e impediu que o Sistema gerasse cobrança automática relativa
àquelas contribuições. Conclui-se então que se trata de informação
indevida
com
falsidade
na
declaração
(GFIP),
manifestada,
reiteradamente, pelo contribuinte, com o intuito único de ganhos
financeiros ilegais e consequente prejuízo ao erário publico.
(...)
Para corroborar o afirmado acima, ou seja, que o sujeito passivo tinha
conhecimento de que não estava inscrito e/ou não era optante pelo
SIMPLES NACIONAL, anexamos cópia (entregue pelo contribuinte em
11/06/2013, vide DOC. III) da Notificação Extrajudicial feita ao Escritório
de Contabilidade São Geraldo, na pessoa de Vilma Palma Silveira
(Notificada), datada de 27/05/2013, e protocolada, sob no 71451 em
31/05/2013, no Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Taubaté, onde a SERVAL
(Notificante) requer a Notificada a apresentação de seu Comprovante de
Opção ao Simples Nacional, sob a alegação de que não havia localizado em
seus arquivos e, também, para cumprimento dos termos de intimação do
TIPF. Cabe ressaltar que não consta do Termo de Inicio do Procedimento
Fiscal - TIPF, datado de 21/05/2013, com data de apresentação de documentos
e/ou esclarecimentos fixada para 04/06/2013, e prorrogada, a pedido do
contribuinte, para 11/06/2013, a solicitação de tal Comprovante. Logo, fica
clara a intenção de responsabilização de terceiros.
3.3. Todas as guias de recolhimentos (Guia da Previdência Social – GPS),
período 01/2009 a 12/2010, apresentadas pela empresa e constantes dos
sistemas informatizados da RFB, registram o Código de Pagamento “2003”,
utilizado, exclusivamente, por “empresas optantes pelo Simples CNPJ / MF”, e
referem-se, apenas, aos valores descontados dos segurados empregados e/ou
contribuintes individuais.
(...)
5. Com relação a multa aplicada nos Autos de Infração, cabe esclarecer que a
Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009, alterou o art. 35 da Lei no 8.212/91 e inseriu o art. 35-A na mesma
Lei, que dispõe:
(...)
Outrossim, dispõe o referido art. 44 da Lei no 9.430/96:
(...)
E finalmente, transcreveremos os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, citados
no subitem acima, que assim dispõe:
(...)
Como base nas informações e/ou documentos informados no item 3. deste
Relatório Fiscal – REFISC, fica evidente que buscando a extinção /
redução dos tributos devidos à Fazenda Nacional, o sujeito passivo
informou, reiteradamente, ser optante do Simples Nacional, nas GFIP,
quando tributada pelo lucro presumido, ocorrendo, dessa forma, a
declaração de informação não condizente com a real situação da empresa.
Insistimos: a empresa foi excluída do SIMPLES NACIONAL desde
01/01/2008.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721595/2013-97

A declaração em GFIP de informações que não condizem com a realidade,
ocultando o efetivo valor da obrigação tributária principal e impedindo o
conhecimento da ocorrência dos fatos geradores, evidencia a intenção
dolosa da empresa no cometimento da infração e implica qualificação da
multa de ofício, aplicada com base no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 c/c art.
72 da Lei no 4.502, de 30/11/1964. (f. 24/28, passim; sublinhas deste voto)

De forma minudente, logrou êxito a fiscalização em demonstrar que tinha o
recorrente a intenção de minorar sua obrigação tributária, dizendo ser optante pelo SIMPLES,
quando sabidamente excluído da sistemática. Chama atenção o fato de, após intimada a prestar
esclarecimentos pela fiscalização, ter remetido notificação extrajudicial à contadora, dizendo, em
2013, não ter encontrado seu próprio comprovante de opção ao SIMPLES NACIONAL, quando
dele excluído há mais de cinco anos.
Como bem pontuado pela DRJ,
todo o acompanhamento da sistemática do SIMPLES pela empresa é feito pela
rede mundial de computadores (Internet) conforme normativos abaixo
transcritos.
Lei Complementar 123/2006
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma
a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o
ano- calendário.
Resolução CGSN 04/2007
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet,
sendo irretratável para todo o ano-calendário.
Portanto, não há como aceitar a informação de que desconhecia sua
situação perante o SIMPLES nacional já que esta estava disponível, ao seu
alcance e era seu dever consultá-la. (f. 362/363; sublinhas deste voto)

Merece, por todos esses motivos, ser mantida a multa de 150%.
Por derradeiro, acrescento que a alegação de que teria a multa cariz
confiscatório encontra óbice no verbete sumular de no 2 deste eg. Conselho, que reconhece lhe
falecer competência para afastar norma com base em argumento de inconstitucionalidade da
norma. De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a
vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro, que
multas e tributos são ontológica e teologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a
multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo
lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato
estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja
função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Ainda que pudesse ser a matéria
conhecida, sequer demonstra como estaria sofrendo efeitos deveras confiscatórios.

IV – DO DISPOSITIVO
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721595/2013-97

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para determinar a
dedução dos recolhimentos da mesma natureza efetuados sob a sistemática do SIMPLES,
observados os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Voto Vencedor
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly
Parabenizo a Ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, relatora
destes autos, pela técnica com que expôs e fundamentou seu voto didático e bem articulado.
Entretanto, apresento motivos pelos quais divergi do seu entendimento, partindo
de algumas premissas.
A prática infratora e a estratégia de defesa, por si só, não são suficientes para
comprovar a existência de fraude, simulação e dolo.
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a prática infratora.
Assim restaria justificada a qualificadora da multa.
Em julgamento no CARF, o Conselheiro Relator (Acórdão n.o 1201-003.590 - 1a
Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária, julgado em 12/02/2020, Processo no 10280.723086/2009-
43 54) considerou que:
Como se vê, tanto na sonegação quanto na fraude há uma ação ou omissão dolosa por
parte do contribuinte vinculada ao fato gerador da obrigação principal. Tal conduta visa
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autorizada
fazendária, no caso da sonegação, ou da ocorrência do próprio fato gerador, no caso da
fraude. No conluio tem-se a pratica tanto da fraude ou de sonegação mediante ajuste
entre duas ou mais pessoas.
Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não basta uma
simples conduta para impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Faz-se necessária uma
conduta qualificada por evidente intuito de fraude. Ademais, os fatos devem estar
minuciosamente descritos no lançamento tributário (Termo de Verificação Fiscal) e
acompanhado de robusto lastro probatório. Em resumo, para a qualificação multa são
necessários os seguintes requisitos:
i)
conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como,
documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas, declarações
falsas, atos artificiosos, dentre outros;
ii)
conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal);
iii)
conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito passivo e demais
envolvidos, se for o caso. 55.
O CARF tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a edição
de súmulas, no sentido de que para fins de qualificação da multa não basta a simples
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721595/2013-97

omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a comprovação do evidente intuito
de fraude na conduta do sujeito passivo. ́
A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas CARF no 14, 25 e 34:
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34 Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010)
jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, assim como o pagamento de estimativas
mensais de IRPJ ou CSLL, atraem a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§4o, do CTN.
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente, tampouco
aplicar a qualificadora em sentido amplo.
As provas precisam materializar condutas adicionais perpetradas pelo contribuinte
com o intuito de ocultar, como é o caso da emissão de notas subfaturadas, apresentação de
documentos falsos, interposição de pessoas, dentre outras.
Doutro lado, a legislação não considerou a reiteração da conduta como situação
bastante à qualificação da multa.
A C. CSRF, em recente julgado (Acórdão no 9202-009.488, de 28/04/2021) a
respeito da temática, em lançamento de Imposto Sobre a Renda, observou que:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
MULTA
QUALIFICADA
No caso de omissão de rendimentos e deduções indevidas, a reiteração da infração, por
si só, não enseja a qualificação da penalidade, ausente a prova de ocorrência de uma das
hipótese dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64.
No mesmo sentido, o Acórdão 9202-007.639, de 27/02/2019. Da fundamentação
deste julgado, extrai-se que:
Já a aplicação da multa de lançamento de ofício qualificada, decorrente do art.
44, § 1o, da Lei n° 9.430, de 1996, deve obedecer toda cautela possível e ser aplicada,
tão somente, nos casos em que ficar nitidamente caracterizado o evidente intuito
de fraude, respeitando assim o princípio da legalidade e a vontade do legislador.
Uma vez que a literalidade do dispositivo legal ressaltou expressamente que para que
a multa de lançamento de ofício se transforme de 75% em 150% é imprescindível
que se configure o evidente intuito de fraude. Este mandamento se encontra no
inciso II do artigo 957 do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999.
Ou seja, para que ocorra a incidência da hipótese prevista no dispositivo legal
referendado, é necessário que esteja perfeitamente caracterizado o evidente intuito de
fraude. Para tanto, se faz necessário sempre ter em mente o princípio de direito de que a
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721595/2013-97

“fraude não se presume”, devem existir, sempre, dentro do processo, provas evidentes
do intuito de fraude.
(...)
Pensar diferente levaria a ideia de que (...), ou que a simples reiteração em anos
subsequentes seriam caso de aplicação de multa qualificada, e se assim fosse, o
próprio dispositivo legal deveria trazer essa previsão, contudo não o fez,
justamente por que a simples realização da conduta (...) não caracteriza o intuito de
fraudar.
(...)
A qualificação da multa, nestes casos, importaria em equiparar uma prática
identificada de (...), aos fatos delituosos mais ofensivos à ordem legal, nos quais
o agente sabe estar praticando o delito e o deseja, a exemplo: da adulteração de
comprovantes, da nota fiscal inidônea, movimentação de conta bancária em nome
fictício, movimentação bancária em nome de terceiro (“laranja”), movimentação
bancária em nome de pessoas já falecidas, da falsificação documental, do
documento a título gracioso, da falsidade ideológica, da nota fiscal calçada, das notas
fiscais de empresas inexistentes (notas frias), das notas fiscais paralelas, do
subfaturamento na exportação (evasão de divisas), do superfaturamento na importação
(evasão de divisas), etc.
(...)
O intuito de fraudar referido não é todo e qualquer intuito, tão somente por ser
intuito, e mesmo intuito de fraudar, mas há que ser intuito de fraudar que seja
evidente, pois, quando a lei se reporta à evidente intuito de fraude é óbvio que a palavra
intuito não está em lugar de pensamento, pois ninguém conseguirá penetrar no
pensamento de seu semelhante.
A palavra intuito, pelo contrário, supõe a intenção manifestada exteriormente, já
que pelas ações se pode chegar ao pensamento de alguém. Há certas ações que, por si
só, já denotam ter o seu autor pretendido proceder, desta ou daquela forma, para
alcançar, tal ou qual, finalidade. Intuito é, pois, sinônimo de intenção, isto é, aquilo que
se deseja, aquilo que se tem em vista ao agir.
Considero que o intuito de fraude aparece de forma clarividente em casos de
adulteração de comprovantes, adulteração de notas fiscais, conta bancária em
nome fictício, falsidade ideológica, notas calçadas, notas frias, notas paralelas, etc.
É de se ressaltar, que não basta que atividade seja ilícita para se aplicar à multa
qualificada, deve haver o evidente intuito de fraude, já que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma
de percepção das rendas ou proventos, bastando, para incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
E ainda que restassem dúvidas quanto ao sentido a ser atribuído à disposição legal, em
reforço argumentativo, deve destacar o art. 112 do CTN, que impõe interpretações
mais benéfica aos infratores da lei tributária:
(...)
Tomando o art. 112 do CTN como diretriz da aplicação de penalidades
tributárias, insta salientar que a aplicação da multa agravada não deve ser tida
como regra, mas sim como exceção nos casos de exclusiva comprovação fraude
Conforme se observa, o relato fiscal não descreve suficientemente uma conduta
qualificada por evidente intuito doloso e ação simulatório praticada pelo Recorrente.
A reiteração da prática infratora e as estratégias de defesa, por si só, não se
mostram suficientes para comprovar a fraude e a simulação dolosas praticadas, ou mesmo o
intento à sonegação, suficientes à qualificadora da multa.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721595/2013-97

Como já indicado, a reiteração da prática infratora e as estratégias de defesa, por
si só, não se mostram suficientes para comprovar a fraude e a simulação dolosas praticadas, ou
mesmo o intento à sonegação, suficientes à qualificadora da multa.
Não descrito o conluio, a fraude, o dolo ou a simulação relativamente à infração
tributária, e havendo indicação de mera reiteração, entendo procedente a pretensão deduzida na
defesa no que toca a redução da multa ao patamar mínimo, relativamente à pratica infratora.
Por todos estes fundamentos, meu voto é no sentido de acolher os argumentos do
Recurso para dar-lhe provimento parcial para afastar a multa qualificada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 453
DF CARF MF
Original